Tribunal: TJDFT
Processo: 0008374-97.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA E PELA TESTEMUNHA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, a vítima reconheceu o acusado por fotografia, perante a autoridade policial e confirmou em Juízo, sob o pálio do contraditório, como sendo um dos autores do delito de roubo, sendo o reconhecimento confirmado também pela testemunha, de forma que não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima. O reconhecimento por fotografia pode servir como elemento para a formação da convicção do juiz, principalmente quando corroborado por outros meios de prova, como no caso dos autos.
3. Embora o emprego de uma faca durante o roubo não tenha sido utilizado como causa de aumento no caso dos autos, é evidente que tal circunstância tornou a conduta do acusado mais gravosa, podendo ser considerada para exasperar a pena-base com fundamento na análise negativa da culpabilidade.
4. Apresentando-se desproporcional a pena-base, impõe-se a redução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, reconhecer a desproporção da pena-base, reduzindo a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, para 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto.